Tribunal: TJSP
Processo: 1057194-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso e perda de voo de conexão, o que causou a chegada da autora no destino final após três dias da data inicialmente prevista, além da impossibilidade de a acionante participar, presencialmente, como presidente de banca examinadora de mestrado e doutorado – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso e perda de voo de conexão, o que causou a chegada da autora no destino final após três dias da data inicialmente prevista, além da impossibilidade de a acionante participar, presencialmente, como presidente de banca examinadora de mestrado e doutorado – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido.